Tribunal: TJDFT
Processo: 0014980-55.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. AÇÃO INIBITÓRIA. MATÉRIAS VEICULADAS EM SÍTIOS ELETRÔNICOS E REDES SOCIAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO DA PERSONALIDADE (HONRA SUBJETIVA). PONDERAÇÃO. TEXTO OFENSIVO. ILICITUDE DA CONDUTA. EXCLUSÃO DO CONTEÚDO. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. As questões não expressamente impugnadas nas razões recursais não podem ser apreciadas na fase recursal, em observância ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum, positivado no art. 1.013 do CPC.
2. A liberdade de expressão deve ser exercitada com consciência e responsabilidade, respeitando a dignidade alheia, para que não resulte em prejuízo à honra, à imagem e ao direito de intimidade da pessoa citada na matéria jornalística.
3. Excede os limites da crítica e aproveita-se da liberdade de expressão aquele que publica texto, por meio de veículo de comunicação de massa, com atribuição de adjetivos pejorativos, com nítida intenção de ofender e ridicularizar pessoa desafeta.
4. Apelação conhecida e provida. Maioria.